Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO DEVEDOR/RECORRIDO. CONTRATO VÁLIDO. DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar quitado o contrato vinculado ao cartão de final 3004 disponibilizado ao recorrido, determinar ao recorrente que emita 6 boletos no valor de R$ 430,00 (suposta parcela de renegociação da dívida) e que faça cessar os descontos procedidos em folha de pagamento, bem como para condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.699,20, a título de restituição em dobro de quantia que teria sido cobrada de modo não previsto no instrumento contratual que vincula as partes.

2. A relação jurídica estabelecida entre o recorrente e o recorrido é consumerista, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. Não há como se concluir pela quitação do débito traduzido no contrato firmado entre as partes, uma vez que somente foram comprovados os pagamentos das parcelas vencidas em 05/10/2018 (ID 12265250, pág. 2/3), 05/12/2018 (ID 12265250, pág. 1) e 08/01/2019 (ID 12265250, pág. 7/8). Não restou comprovado o pagamento integral da parcela com vencimento em 05/11/2018 (ID 12265250, pág. 4), constando apenas a informação de quitação em atraso (em 20/11/2018).

4. Tampouco constam os comprovantes de pagamento das prestações assumidas para vencimento em fevereiro e março de 2019. Além disso, constam os descontos de R$ 212,40 na folha de pagamento do recorrido, de abril, maio, junho e julho (ID 12265250, pág. 9-12). Diante disso, para que se verifique se houve a quitação da dívida, os cálculos devem ser efetuados nos termos previstos em contrato, levando-se em conta, inclusive, os pagamentos realizados em atraso ou em valor inferior ao previsto. Ressalte-se que não há como se concluir pela quitação, uma vez que a comprovação do pagamento é ônus que incumbe à parte autora (art. 373, inciso I, do CPC), que deveria fazê-lo documentalmente, até porque somente dessa forma poderiam ser verificados os valores e datas dos pagamentos. Aliás, trata-se de prova facilmente acessível ao recorrido.

5. A repetição do indébito em dobro somente se mostraria cabível no caso de cobrança indevida, pagamento e ausência de engano justificável. No caso, o autor se insurge contra os descontos procedidos diretamente em folha de pagamento, entendendo que as cobranças devem continuar a serem feitas via boleto bancário, como ocorria em relação às primeiras prestações pagas. Na análise dos autos observa-se, todavia, que o autor/recorrido contratou com o banco mediante Termo de Adesão e Autorização para desconto em Folha de Pagamento – ADF, bem como Solicitação de Saque via Cartão de Crédito – Transferência de recursos do cartão de crédito PAN (ID 12265232). Consta em documento (não impugnado pelo recorrido), o seguinte teor: AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ADF... AUTORIZO que minha fonte pagadora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral de minhas faturas... SOLICITO que minha fonte pagadora faça o repasse dos valores descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome, garantindo o abatimento desse valor do total da fatura... A fonte pagadora do autor está indicada no mesmo ID (SIAPE – servidor), assim como sua matrícula, seus dados bancários e sua assinatura.

6.Diante da autorização em tela, os descontos em folha de pagamento foram procedidos de forma lícita. Assim, as cobranças se mostraram devidas, sendo que somente a forma em que realizada foi objeto de questionamento. Não há que se falar em repetição do indébito, ainda mais na forma dobrada, pois, reafirme-se, os descontos em folha de pagamento foram autorizados, sendo que estava assegurado o repasse do valor integral ou parcial das prestações (no caso concreto, a quantia descontada em folha acabou não guardando relação com o valor total das mensalidades, se que nisso esteja constituída qualquer irregularidade).

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.